Tribunal: TJBA
Processo: 8057072-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057072-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA

Advogado(s)
:
ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA, LEONARDO MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: DEVOCAO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM e outros (13)

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CARRERA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESTAURAÇÃO DOS
EFEITOS DO DECRETO DE INTERVENÇÃO DA DEVOÇÃO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM.
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E
JULGADA
. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Embargos de Declaração quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam, tendo o julgado observado a aplicação do Direito Canônico e do Estatuto da Devoção como normas reguladoras da intervenção arquidiocesana, conforme o acordo Brasil-Santa Sé (Decreto nº 7.107/2010).

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelos embargantes, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8057072-85.2023.8.05.0000
, em que figuram, como embargantes,

DEVOÇÃO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM
e
OUTROS (13)
, e, como embargada,
ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator